Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/ré) em face da decisão (ID 248714618, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0746179-05.2025.8.07.0001, proposta por ISABEL DE SOUSA CUNHA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a GEAP forneça à autora o tratamento com o medicamento RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS), DOSE DE ATAQUE: 2,4 gramas EV e 3 gramas, a cada 8 semanas, após a aplicação da dose de ataque, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 76561874), a parte agravante/ré, em síntese, sustenta que se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte Autora pretende compelir a Requerida ao custeio do medicamento ULTOMIRIS por ter sido diagnosticada com Miastenia Gravis Generalizada (CID G70), tendo o pedido sido deferido na decisão ora agravada. Alega que, no caso concreto, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a decisão combatida lhe cria obrigação excessiva, já que terá que arcar com os custos do fornecimento de tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a ficada pelo julgamento da Lei 14.454/2022 pelo STF. Argumenta que o provimento judicial que ora se requer é totalmente reversível, de modo que, se ao final da demanda, entender-se pela procedência dos pedidos iniciais, o efeito suspensivo restará revogado, de modo a tornar exequível o procedimento requisitado na exordial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária. Preparo (ID 76576942). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a GEAP forneça à autora o tratamento com o medicamento RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS), DOSE DE ATAQUE: 2,4 gramas EV e 3 gramas, a cada 8 semanas, após a aplicação da dose de ataque, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, diagnosticada com Miastenia Gravis Generalizada (CID G70), doença autoimune grave e progressiva, uma vez que, conforme atestado pelo médico assistente, há risco iminente de tetraplegia ou morte. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator